Tribunal: TJES
Processo: 0019202-24.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019202-24.2002.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO DE JUAREZ DE PAIVA BRITTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019202-24.2002.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE JUAREZ DE PAIVA BRITTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor do Espólio de Juarez de Paiva Britto, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 3726485 - páginas 72/76) o Município pugna pela anulação da r. sentença, alegando o descumprimento da norma prevista no artigo 485, § 1º do CPC.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. O art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desta forma, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial.

Logo, o procedimento a ser seguido é: (i) a intimação do advogado para cumprir determinada diligência e, diante de sua inércia, (ii) a intimação pessoal da parte com a advertência afeta à pena de extinção do processo.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia de julgamento do mérito de forma a beneficiar parte desidiosa. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013190006562, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO INÉRCIA ABANDONO CONFIGURADO SENTENÇA CONFIRMADA RECURSO DESPROVIDO. 1. O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nºs II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias. 3. In casu, o apelante foi intimado para, no prazo de 10 dias, procedesse com a constituição de novo advogado, mas o autor quedou-se inerte, caracterizando, assim, a situação descrita no art. 485, III, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065649, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

No presente caso o Município atravessou petição informando o falecimento do executado em 2010 e requerendo a alteração do cadastro para o Espólio de Juarez de Paiva Brito.

Em sequência, o MM Juiz de piso proferiu Despacho informando “que o pedido realizado pelo exequente no evento 163 já fora apreciado e deferido em despacho de evento 151”, e determinando a intimação da Municipalidade para, em trinta dias, “promover a habilitação dos herdeiros do executado, bem como para requerer o que lhe pertine para o impulsionamento do feito, sob pena de extinção, já na forma do artigo 485, III c/c art. 771, ambos do CPC”.

Decorrido o prazo sem resposta, foi proferido novo Despacho com o seguinte teor: “Intime-se novamente o Município exequente para, em cinco dias, promover a habilitação dos herdeiros do executado, bem como para requerer o que lhe pertine para o impulsionamento do feito, sob pena de extinção, já na forma do artigo 485, III c/c art. 771, ambos do CPC”.

Mais uma vez decorrido o prazo “in albis”, o D. Magistrado proferiu sentença julgando extinto o processo, por abandono da causa.

Assim, nos termos da jurisprudência acima colacionada, bem como da legislação aplicável à hipótese, agiu com acerto o D. Magistrado, razão pela qual não há motivo para reforma e/ou anulação da r. sentença.

Por fim, destaco que, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO ATENDIDA. INÉRCIA OBSERVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante a ausência de interesse recursal e o pedido de desistência quanto ao capítulo referente a condenação do município ao pagamento de custas recursais, deixo de conhecer o recurso quanto a esse ponto. 2. Em que pese a alegação da recorrente de que inexiste abandono da causa, vejo que o procedimento previsto em lei foi estritamente observado, uma vez que o fisco foi intimado para juntar a certidão de óbito do requerido, havendo expresso alerta do magistrado sobre o risco de extinção do feito caso assim não procedesse, e cumprido, ainda, o teor do §1º do supramencionado artigo. 3. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013). 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080384373, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal estabelece que, nos casos de abandono do processo, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias. 3. Hipótese em que, devidamente intimado nos termos do artigo 485, §1º do CPC, o Município permaneceu inerte. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.